Tribunal: TJPA
Processo: 0018366-49.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018366-49.2016.8.14.0006

APELANTE: JANAINA DOS SANTOS PEREIRA, MAYCON BRUNO DE SOUZA VERAS

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÕES.
ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL
.
ABSOLVIÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. DESCLASSIFICAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL.
REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. NECESSIDADE. CONHECIMENTO E PROVIMENTO, EM PARTE, DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe conceder provimento, em parte, absolvendo a apelante Janaina dos Santos Pereira, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; reclassificando a conduta do apelante Maycon Bruno de Souza Veras para a disposta no artigo 157,
caput
, do Código Penal e, consequentemente, redimensionando sua pena para 04 anos de reclusão, em regime inicial aberto, mais 10 dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Janaina dos Santos Pereira e Maycon Bruno de Souza Veras, irresignados com os termos da r. sentença, proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que os condenou, ambos, a 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 150 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, pela conduta delitiva descrita no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal (Num. 9939643 - Pág. 1 a 14).

As razões recursais voltam-se à absolvição dos apelantes, à desclassificação das suas condutas para receptação e à reforma das dosimetrias das suas penas (Num. 9939644 - Pág. 10 a 17).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 9939645 - Pág. 1 a 14).

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso (Num. 10457046 - Pág. 1 a 7).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, __ de ________ de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DOS APELANTES

Nos presentes autos, foram ouvidos, unicamente, em juízo, os policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante dos apelantes. Seus depoimentos restringiram-se ao momento da abordagem deles, sendo possível apreender disso que, imediatamente após o fato delituoso, o bem subtraído foi encontrado na posse do apelante Maycon Bruno de Souza Veras e que a vítima reconhecera o casal que se encontrava na motocicleta.

O fato do objeto subtraído ter sido encontrado, em situação de flagrância, na posse do apelante Maycon Bruno de Souza Veras, retira, quanto a este, qualquer dúvida a respeito da materialidade e da autoria do crime descrito no artigo 157,
caput
, do Código Penal.

Agora, se isso se deu em unidade de desígnios com a apelante Janaina dos Santos Pereira não restou esclarecido,
data maxima venia
. Ela, afinal, extrajudicialmente, arguiu surpresa com a conduta do apelante, negando qualquer participação na ação criminosa. Em juízo, exerceu seu direito constitucional ao silêncio.

É preciso considerar que os agentes da lei não presenciaram o fato em si e que a vítima, ou qualquer testemunha ocular, deixou de narrar a respeito sob o manto do contraditório e da ampla defesa.

Impõe-se, então, em prol do princípio
in dubio pro reo
, a desclassificação da conduta do apelante Maycon Bruno de Souza Veras para roubo simples e a absolvição da apelante Janaina dos Santos Pereira, ante a insuficiência probatória para sua condenação.

Ilustrativamente:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO FUNDADA APENAS NO DEPOIMENTO DE CORRÉU PRESTADO NA FASE POLICIAL. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

1
. O art. 155 do Código de Processo Penal não vedou, de forma absoluta, a utilização das informações coletadas na fase policial na formação do convencimento do juiz. Ao contrário, permite que elementos informativos possam servir de fundamento à decisão condenatória, desde que existam, também, provas produzidas em contraditório judicial. Assim, para concluir acerca da veracidade dos fatos narrados na denúncia, o sentenciante pode utilizar tanto os elementos de prova - produzidos em contraditório - como os de informação, coletados durante a investigação. Apenas lhe é vedado valer-se exclusivamente dos dados informativos obtidos durante a fase policial. Precedentes.

2. Na espécie, da análise da fundamentação apresentada pelas instâncias de origem, é possível concluir que a condenação do paciente se lastreou exclusivamente em elementos colhidos na fase policial, tendo em vista que o único dado a apontar a participação do paciente no crime descrito na denúncia é o depoimento extrajudicial do corréu, morto em confronto com a polícia antes de realizada a audiência de instrução, debates e julgamento. Os demais elementos apresentados pelas instâncias ordinárias são insuficientes a embasar o édito condenatório, pois as vítimas e testemunhas arroladas no processo não reconheceram o paciente como autor do crime patrimonial. Embora os depoimentos prestados em contraditório assinalem que o delito fora praticado por dois agentes, nenhum deles confirmou a participação do paciente na empreitada criminosa.
Em conclusão, não há menção expressa na sentença condenatória de depoimentos colhidos em juízo que confirmaram a efetiva participação do paciente nos fatos descritos na incoativa.

3. Ordem concedida para reconhecer a nulidade da sentença condenatória, porquanto lastreada apenas em elementos informativos, com a consequente absolvição do paciente, na forma do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. (Destaquei)

(HC n. 430.813/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/8/2018, DJe de 4/9/2018.)

Assim sendo, acolho, parcialmente, a tese recursal.

03 – DA

REFORMA DA DOSIMETRIA DAS PENAS

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, mesmo que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo julgador
a quo
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. PERÍODO DEPURADOR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "[o] efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida" (AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.)

2. Na hipótese, a situação do agravante foi mantida após a alteração promovida pela Corte de origem, de modo que não se trata de hipótese de reformatio in pejus, consoante a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

3. As condenações atingidas pelo período depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal, embora não caracterizem mais reincidência, podem ser sopesadas a título de maus antecedentes, ressalvada casuística constatação do decurso de considerável lapso temporal, que não se aplica ao presente caso.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.483.180/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 2/4/2024.)

Pois bem.

Na primeira fase, a juíza sentenciante não valorou, negativamente, nenhuma das circunstâncias judiciais. Nada havendo que modificar a respeito, fixo a pena-base no mínimo legal: 04 anos de reclusão, mais 10 dias-multa, lembrando a proporcionalidade correlata (TJPA – Apelação Criminal – Nº 0007726-53.2014.8.14.0039 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 14/11/2019).

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes fixo a reprimenda intermediária em 04 anos de reclusão, mais 10 dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de diminuição nem de aumento. Resulta, em definitivo, a punição do apelante em 04 anos de reclusão, mais 10 dias-multa.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade e levando em conta a valoração das circunstâncias judiciais – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea c, e §3º, do Código Penal – aplico o seu cumprimento inicial no regime aberto.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras do apelante como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação
e lhe concedo provimento, em parte; absolvendo a apelante Janaina dos Santos Pereira, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; reclassificando a conduta do apelante Maycon Bruno de Souza Veras para a disposta no artigo 157,
caput
, do Código Penal e, consequentemente, redimensionando sua pena para 04 anos de reclusão, em regime inicial aberto, mais 10 dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei.

É o voto.

Belém, 27/08/2024